Tribunal: TJSP
Processo: 1006193-93.2015.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006193-
93.2015.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e
Interessado CORRETA IMÓVEIS LTDA., é agravada SIMONE
APARECIDA DE SOUZA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006193-93.2015.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO: CORRETA IMÓVEIS LTDA.
AGRAVADO: SIMONE APARECIDA DE SOUZA CRUZ
VOTO No 28.760
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão
que, em demanda declaratória c/c devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois o V.
Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
no E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a ocorrência da prescrição, porque
tem como termo inicial a data da celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50000 - Voto no
3
contrato. Assinala a validade da cobrança da taxa de
serviço de despachante, ante a existência de previsão
contratual, sem qualquer déficit informacional em
prejuízo
da
consumidora
e
porque
a
atual
jurisprudência do STJ permite a cobrança da taxa de
despachante
para
acompanhamento
de
financiamento
bancário e providências registrais e cartorárias.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 318/319.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 221/227) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “Quanto à
cobrança de valores a título de serviços de assessoria
e intermediação (cláusula 3.1 fls. 39) e taxa de
administração do contrato (fls. 21), assiste razão a
apelante. A abusividade na cobrança de tais serviços
restou reconhecida em julgamento de recurso repetitivo
perante
o
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
supramencionado, seguindo o trecho inerente a questão
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel” (REsp
1599511/SP, 2a Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24.08.2016, DJE 06.09.2016). Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006193-93.2015.8.26.0032/50000 - Voto no
5
forma, diante da abusividade da cobrança dessas taxas,
é o caso de reformar a sentença para condenar a ré MRV
à devolução do valor de R$ 650,00, cobrado a título de
serviços de assessoria, e o valor de R$ 190,00,
cobrado a titulo de taxa de administração do contrato,
com
correção
monetária
desde
cada
desembolso
e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação” (fls. 226).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da ocorrência da
prescrição não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO